Tribunal: TJSP
Processo: 2060147-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060147-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é impetrante ADRIANA
PANSICA e Paciente ANDRE LUIS BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060147-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
2
HABEAS CORPUS No: 2060147-60.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriana Pansica
Paciente: ANDRÉ LUIZ BERNARDES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Cotia
Voto no: 11.336
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de tráfico de entorpecentes, associação
para o tráfico, associação criminosa, resistência
e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Pleito de concessão de liberdade provisória, em
razão da pandemia da COVID-19, alegando se
tratar de paciente diabético. Impossibilidade.
Crimes gravíssimos relacionados, denotando
forte envolvimento com a criminalidade organizada. Paciente que vem recebendo
tratamento médico adequado por parte do
Estado, sendo que o Poder Público já vem
adotando medidas necessárias para que o vírus
não se dissemine no interior dos presídios
brasileiros. Segurança pública não pode ser
colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Presentes os
requisitos dos artigos 312 e 3131 do CPP.
Constrangimento ilegal não verificado. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta advogada Dr.a Adriana Pansica, em favor de ANDRÉ LUIZ
BERNARDES, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte
do MM. Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Cotia, no bojo do processo-
crime no 1501738-44.2019.8.26.0628.
Narra a impetração que o paciente se encontra preso
preventivamente desde 28 de agosto de 2019, pela suposta prática de tráfico de
drogas e associação para o tráfico. Regularmente processado o feito, foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/03/2020, a qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060147-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
3
se realizou em virtude da atual pandemia do coronavírus.
Pugna a defesa pela necessidade de expedição de alvará
de soltura em favor do paciente, uma vez que faz parte do grupo de risco da
COVID-19, por ter 56 (cinquenta e seis) anos de idade e ser acometido de
diabetes, de modo que corre perigo de morte em meio à aglomeração do cárcere.
Destaca, ainda, que o paciente é ser primário.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente. No mérito, bate-se pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado, sendo dispensadas as
informações por parte do Juízo coator (fls. 25/26).
Foi interposta petição intermediária pela defesa, requerendo,
com urgência, expedição de ofício à unidade prisional, para juntada de atestado
médico do paciente (fls. 28/29).
O pedido foi deferido por r. despacho (fl. 32).
As informações foram prestadas pela unidade prisional (fl.
35).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 38/42).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com a denúncia (fls. 459/469 autos originais),
em data incerta, mas anterior a 28 de agosto de 2018, após às 22h00, na Rua
José Giorge, São Paulo II, Granja Viana, Cotia/SP, Genuíno Rodrigues, ANDRÉ
LUIZ BERNARDES, vulgo “Mineiro”, Marcio Alves Pinto e Márcio da Silva, vulgo
“Neguinho” associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não,
qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Consta também que, em data incerta, mas anterior a 28 de
agosto de 2018, nas mesmas circunstâncias acima indicadas, associaram-se,
com outros indivíduos desconhecidos, para o fim específico de cometer crimes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060147-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
4
utilizando-se de arma de fogo.
Consta, ainda, que, em 28 de agosto de 2018, às 22h00, na
Rodovia SP-270, 28000 Rod Raposo Ravares RES REC Verde, Cotia/SP, Marcio
da Silva, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência perpetrada em face
dos policiais civis Denis Meni de Almeida Costa, Francisco José Ferreira de Sá e
Eduardo dos Santos, todos competentes para executá-la.
Consta, igualmente, que, nas mesmas circunstâncias acima,
Marcio da Silva ofendeu a integridade corporal do policial civil Eduardo dos Santos.
Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias Genuíno
Rodrigues, ANDRÉ LUIZ BERNARDES e Marcio Alves Pinto se opuseram à
execução de ato legal, mediante violência perpetrada em face do policial civil
Eduardo dos Santos, competente para executá-lo.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias, Genuíno
Rodrigues, ANDRÉ LUIZ BERNARDES e Marcio Alves Pinto, traziam consigo, e
Marcio da Silva adquiriu, para fins de comércio a terceiros, drogas, consistentes em
556g (quinhentos e cinquenta e seis gramas) de maconha.
Consta, também, que em 28 de agosto de 2018, após às
22h00, na Rua José Giorge, São Paulo II, Granja Viana, Cotia/SP, Genuíno
Rodrigues, ANDRÉ LUIZ BERNARDES e Marcio Alves Pinto portavam arma de
fogo da marca Taurus .38, com a numeração suprimida e cinco munições, três
intactas e duas deflagradas.
Consta, finalmente, que Marcio Alves Pinto transportava, em
proveito próprio, 10 (dez) pacotes de carne, do tipo picanha, e 30 (trinta) maços de
cigarro da marca Winston, os quais sabia tratar-se de produto de crime.
Segundo o apurado, Marcio Da Silva, Marcio Alves, Genuíno
e ANDRÉ associaram-se entre si e com diversos outros indivíduos não
identificados para a prática de crimes, consistentes em roubo de carga carnes,
cigarros e receptação.
Além disso, associaram-se com outros indivíduos ainda
desconhecidos para o fim de cometer o crime de tráfico de entorpecentes. Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060147-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
5
tanto, combinaram, na data dos fatos, de se encontrar nas imediações da Rodovia
Sp-270, 28000 Rod Raposo Tavares RES REC Verde, Cotia/SP, com o escopo
de entregarem a Marcio da Silva os entorpecentes mencionados, bem como a
quantia em dinheiro de R$ 3.514,00 (três mil e quinhentos e quatorze reais).
Ocorre que, policiais civis investigavam os denunciados, nos
autos do inquérito policial no 14-647.19, pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes. Na fatídica data, Marcio da Silva, em razão de diligências
investigativas, foi seguido pelos policiais civis Denis, Francisco e Eduardo, vez que
é procurado pela justiça (processo no 2866816 da Vara do Júri e Execuções
Criminais de Osasco/SP).
Naquele instante, Márcio da Silva, tão logo percebeu que era
seguido pelos policiais, dispensou dois telefones celulares, os quais foram
apreendidos posteriormente pelos agentes. Ato contínuo, os policiais abordaram-
no, sendo que este entrou em luta corporal com os agentes da lei, desferindo
socos e pontapés, chegando, inclusive, a morder o policial Eduardo, provocando-
lhe lesões corporais. Nesse momento, Marcio da Silva foi preso em flagrante.
Logo em seguida, Genuíno, ANDRÉ e Marcio Alves Pinto,
chegaram ao local dos fatos conduzindo o automóvel Peugeot/Hoggar, placa EQV-
9692. Nesse momento, os policiais civis, já cientes de que estes se encontrariam
com Marcio da Silva para a prática do crime de tráfico de drogas, trataram de
abordá-los, dando-lhes ordem de parada, a qual não foi obedecida, uma vez que
Marcio Alves Pinto, o condutor do automóvel, acelerou e jogou o veículo contra
Eduardo, um dos policiais que efetuou a prisão.
Ato contínuo, os denunciados passaram a disparar tiros
contra os policiais civis que, por sua vez, responderam à injusta agressão. Durante
a fuga, ANDRÉ desceu do automóvel Peugeot/Hoggar e se escondeu em uma
padaria local.
Diante de tais fatos, a guarda municipal passou a poiar os
policiais civis, indo ao encalço dos denunciados, logrando êxito em encontrar
Marcio Alves e Genuíno na Rua José Giorge, São Paulo II, Granja Viana, Cotia/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060147-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
6
Durante
a
abordagem,
constatou-se
que
o
veículo
Peugeot/Hoggar, placa EQV-9692 estava avariado com disparos de projéteis e,
ainda, que Genuíno trazia consigo a quantia de R$ 3.514,00 (três mil e quinhentos
e quatorze reais) em seus bolsos, bem como dois telefones celulares. Com Marcio
Alves, foi encontrada uma folha de cheque em branco.
Dentro do automóvel os agentes ainda localizaram um
revólver da marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, com duas
cápsulas deflagradas e três intactas. Já na caçamba no veículo, foram encontrados
10 (dez) pacotes de carne, do tipo picanha, e 30 (trinta) maços de cigarros da
marca Winston.
Apurou-se, ainda, que no momento em que trocavam o pneu
danificado, os guardas municipais localizaram um tijolo de maconha com 556g
(quinhentos e cinquenta e seis gramas). Foi então que se realizou a prisão em
flagrante de Marcio Alves e Genuíno, sendo certo que Marcio Alves teve de ser
conduzido ao hospital, pois estava baleado.
Em diligências, constatou-se que os 10 (dez) pacotes de
carne, tipo picanha, bem como os 30 (trinta) maços de cigarros da marca Winston,
transportados pelo paciente Marcio Alves, eram produto de roubo.
Pouco tempo depois, ANDRÉ foi encontrado pelos guardas
municipais, no interior de uma padaria, no momento em que chamava um “Uber”.
Questionado, confessou estar com Marcio Alves e Genuíno no veículo
Peugeot/Hoggar.
Assim, o paciente ANDRÉ LUIZ BERNARDES foi denunciado
como incurso nos artigos 35, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 288, parágrafo
único, artigo 329, § 1o, ambos do Código Penal, e artigo 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/03 (na forma do art. 29, caput, do Código Penal), e artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060147-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
7
É preciso frisar que as circunstâncias dos supostos delitos,
tais como a grande quantidade de drogas apreendidas, a posse irregular de
arma, resistência, troca de tiros com a polícia, concurso de agentes, dentre
outras, denotam, prima facie, envolvimento mais aprofundado com a
criminalidade, não cabendo, assim, falar em ausência de fundamentação idônea
para a prisão preventiva, de modo que a soltura do paciente poderá causar
considerável abalo à ordem pública, risco ao regular andamento da instrução
criminal, bem como à eventual aplicação da lei penal.
Tampouco se vislumbra eventual excesso de prazo para a
formação da culpa, visto tratar-se de processo relativamente complexo, com
pluralidade de réus e de imputações, tendo o Juízo de piso redesignado a
audiência de instrução, debates e julgamento, para data próxima, qual seja
15/06/2020, por meio de videoconferência realizada pela plataforma Microsoft
Teams (fl. 1479 autos de origem).
Com relação ao quadro clínico do paciente no contexto da
pandemia do Coronavírus, constata-se a partir das informações juntadas pela
unidade prisional que o paciente não referiu nenhuma patologia, encontrando-se
estável, hemodinâmico, corado, hidratado e sem queixas, conforme relatório
médico datado de 13/04/2020 (fl. 35).
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, como se extrai do
relatório médico juntado, o paciente apresenta bom quadro geral de saúde, não
restando comprovada, igualmente, a incapacidade do estabelecimento prisional
em que se encontra recolhido de eventualmente fornecer o tratamento médico
adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060147-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
8
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060147-60.2020.8.26.0000 -Voto no 11.336
9
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR